Tribunal: TJPA
Processo: 0803664-15.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803664-15.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DIEGO DE ARAUJO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA PM/PA. IMC. PRELIMINARES. INDEFERIDAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRADOS. MULTA. FIXAÇÃO NO COMANDANTE GERAL DA PM. POSSIBILIDADE. MONTANTE EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO PROMOVIDA.

1.

Nos termos do art. 300, §2º do CPC, a tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente, ou seja, sem antes ser ouvido a parte adversa, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.

não há necessidade em se citar os agentes públicos, já que os feitos que envolvam a Polícia Militar estarão afeitos à representação do Estado do Pará, ente político responsável pela instituição.

3.

Em relação ao argumento de que não foi observado o princípio da congruência e que a decisão é
extra petita,
mais uma vez não assiste razão ao Estado, pois a multa poderá ser imposta de ofício, conforme previsão do art. 537 do CPC.

4.

Em relação à probabilidade do direito, a regra contida na Lei Estadual nº. 6.626/04, art. 17, II, § 3º, I, §4º e reproduzida no edital no item 7.3.1.1, não foi evidenciada pelo recorrente, já que ele não trouxe aos autos a realização da avaliação individual.

5.

O edital é a lei do concurso, devendo ser observado em todas as suas exigências, antecipadamente previstas em lei e ratificadas pelo STJ, que fixou entendimento quanto à legalidade da exigência de IMC mínimo e máximo dos candidatos.

6.

O Estado do Pará, aqui agravante, igualmente, não conseguiu demonstrar a ocorrência do
periculum in mora,
pelo contrário, o risco na demora atinge a parte agravada, situação a que chamamos de
periculum in mora
inverso, pois a demora na realização da avaliação individual, prevista no item 7.3.1.1., prejudicará tão somente a parte autora, que está desde o ano de 2013, esperando para participar das demais etapas do concurso.

7.

A multa foi fixada em face do
Comandante Geral da Polícia Militar
no momento da concessão da tutela de urgência (id. 609802 - Pág. 2
)
. Sua aplicação será vedada na figura do gestor que não tenha participado do trâmite processual, sob pena de infringir os princípios do contraditório e da ampla defesa.

8.

No caso, o
Comandante Geral da Polícia Militar
, teve a sua citação determinada para integrar a lide, assim como foi intimado sobre a fixação da multa sob sua responsabilidade, como se denota do id.

609802 - Pág. 2. Logo, nada obsta a manutenção dos termos de fixação da multa nos autos.

9.

Reputo adequado fixar o valor das
astreintes
em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, em caso de desobediência, limitadas a 20 dias, montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº:
0803664-15.2018.8.14.0000
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: REDENÇÃO.

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

PROCURADOR DO ESTADO: LUÍS AUGUSTO GODINHO SARDINHA CORRÊA

AGRAVADO:
DIEGO DE ARAUJO RIBEIRO.

ADVOGADO: FÁBIO BARCELOS MACHADO- OAB/PA Nº. 13.823
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Proc. nº. 0005129-30.2013.8.14.0045), ajuizada por
DIEGO DE ARAUJO RIBEIRO
.

Na inicial, apontou ilegalidade na sua eliminação do Concurso
nº. 001/PMPA/2012, para soldado da polícia militar do Estado do Pará.
Relata que foi aprovado na primeira etapa (conhecimento), e na segunda
(avaliação de saúde) foi reprovado no exame antropométrico, por ter apresentado IMC de
28,67 (78 kg e 1,65 de altura)

Aduz que a comissão não obedeceu ao edital, porquanto a regra disposta no
item 7.3.1.1 é clara ao mencionar que os candidatos com IMC acima de 25 (vinte e cinco) serão avaliados individualmente; que o método de avaliação não é confiável; que tem bom estado de saúde, pois foi aprovado em todos os demais exames e que pratica esporte há dois anos.

Dissertando sobre o direito, pugna pela concessão de liminar, a fim de ser
submetido a prova física (terceira etapa) e as subsequentes.

No mérito, requer a anulação do ato administrativo que lhe desclassificou do
certame e procedência da ação.

Apreciado o pedido antecipatório o Juízo o concedeu, nos seguintes termos:

Em sendo assim, hei por bem conceder a medida initio litis, para que o autor participe da 3ª etapa do certame e as subsequentes, à medida que for sendo aprovado, até julgamento final desta ação, sob pena de multa diária por descumprimento no importe de R$1.000,00 (hum mil reais), a incidir na pessoa do Comandante Geral da Polícia Militar, responsável pelo certame, sem prejuízo da responsabilização por crime de desobediência

Inconformado, o Estado do Pará agravou da decisão em que alega, preliminarmente, a violação ao princípio do devido processo legal (art.5º, LIX, CF/88), ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art.5º, LV, da CF/88), ao princípio da
inércia da jurisdição (art.2º do CPC), ao princípio da congruência (art.141 e 490 do CPC), bem como a decisão é
extra petita
(art.492 do CPC).

Em relação ao mérito, afirma quanto à impossibilidade de multa contra os agentes públicos.

Diz o agravante, ser legal a eliminação do candidato, nos termos do edital que é a lei do concurso, sendo obrigatória a observância pelo interessado e
pela administração.

Explica o Estado que a exigência de índice de massa corporal, observa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de id.
4994989 - Pág. 1
.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
:
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e lhe dou seguimento.

I)

DAS PRELIMINARES.

Nos termos do art. 300, §2º do CPC, a tutela de urgência poderá ser concedida liminarmente, ou seja, sem antes ser ouvido a parte adversa, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim como não há necessidade em se citar os agentes públicos, já que os feitos que envolvam a Polícia Militar estarão afeitos à representação do Estado do Pará, ente político responsável pela instituição.

Em relação ao argumento de que não foi observado o princípio da congruência e que a decisão é
extra petita,
mais uma vez não assiste razão ao Estado, pois a muta poderá ser imposta de ofício, conforme previsão do art. 537 do CPC.

Diante dos argumentos, rejeito as preliminares arguidas.

II)

DO MÉRITO.

A controvérsia é sobre a possibilidade de eliminação do agravado com base no seu IMC.

O parágrafo único do art. 995 do CPC, estabelece que o efeito suspensivo no agravo de instrumento será concedido quando presentes o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso, o Estado do Pará não conseguiu demonstrar os pressupostos do parágrafo único do art. 995 do CPC.

Explico.

Em relação à probabilidade do direito, a regra contida na Lei Estadual nº. 6.626/04, art. 17, II, § 3º, I, §4º e reproduzida no edital no item 7.3.1.1, não foi evidenciada pelo recorrente, já que ele não trouxe aos autos a realização da avaliação individual.

Nesse sentido, importante a reprodução da lei e do edital:

Art. 17. A avaliação de saúde é realizada por meio de três tipos de avaliação: (NR)

I - avaliações antropométrica e médica, que se basearão na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos apresentados pelos candidatos; (NR).

II - avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica e antropométrica, conforme previsto no edital. (NR).

§ 3º A avaliação antropométrica avaliará o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Índice de Massa Corpórea (IMC), considerando os seguintes parâmetros: (NR).

I - o cálculo do IMC será realizado pela fórmula IMC = Kg/m2 (onde o peso, em quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros); (NR).

II -
o IMC que aprovará o candidato deverá estar entre 18 e 25; (NR). § 4º Os candidatos que apresentem IMC entre 25 e 30 à custa de hipertrofia muscular serão avaliados individualmente pela junta de saúde do concurso. (NR).

O edital é a lei do concurso, devendo ser observado em todas as suas exigências, antecipadamente previstas em lei e ratificadas pelo STJ, que fixou entendimento quanto à legalidade da exigência de IMC mínimo e máximo dos candidatos. Como se depreende da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMPORÁRIO DA AERONÁUTICA. TÉCNICO EM LABORATÓRIO. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. CRITÉRIOS. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E COMPATIBILIDADE COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II ? A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III ?
A exigência de limites máximo e mínimo de Índice de Massa Corporal (IMC) em concursos públicos somente é permitida se houver previsão legal específica e compatibilidade com as atribuições do cargo. Precedentes.

IV ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V ? Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp 1879579/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)

O Estado do Pará, aqui agravante, igualmente, não conseguiu demonstrar a ocorrência do
periculum in mora,
pelo contrário, o risco na demora atinge a parte agravada, situação a que chamamos de
periculum in mora
inverso, pois a demora na realização da avaliação individual, prevista no item 7.3.1.1., prejudicará tão somente a parte autora, que está desde o ano de 2013, esperando para participar das demais etapas do concurso.

Assim, acertada a decisão de piso.

III)

DA MULTA
.

A multa foi fixada em face do
Comandante Geral da Polícia Militar
no momento da concessão da tutela de urgência (id. 609802 - Pág. 2
)
.

Sua aplicação será vedada na figura do gestor que não tenha participado do trâmite processual, sob pena de infringir os princípios do contraditório e da ampla defesa. Como se observa das seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.

1.
Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa. Precedentes.

2. No caso, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais apenas contra o Estado de Minas Gerais e o Município de Santa Bárbara do Leste.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1633295/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO DE OUTORGAS. IMPERIOSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES PARA A CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. PROCRASTINAÇÃO INJUSTIFICADA. INCONFORMISMO COM PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. NECESSIDADE DE COTEJO ANALÍTICO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALÍNEA "C" DO INC. III, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA INDIVIDUALMENTE AOS GESTORES DOS ENTES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

26. Inconforma-se o recorrente com a imputação pessoal das astreintes em desfavor do Diretor do DER/PR e do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, pois, impondo multa cominatória a sujeitos alheios à relação jurídica processual, ofenderia o artigo 461, §4º, do CPC/1973.

27
. Com efeito, é pacífico o entendimento do STJ que admite a imposição da multa cominatória prevista no art. 461, § 4º, do CPC à Fazenda Pública, não sendo possível, contudo, estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu constitucional direito de ampla defesa. (AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013; REsp 1.315.719/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 18/9/2013; REsp 847.907/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 5/5/2011, DJe 16/11/2011).

CONCLUSÃO 28. Recursos Especiais não conhecidos, interpostos pelas empresas permissionárias: (a) Zecatur Transporte Coletivo de Passageiros LTDA - EPP; (b) Viação Pato Branco LTDA; (c) Til Transporte Coletivos S/A, Expresso Maringá LTDA, Cidade Verde Transporte Rodoviário LTDA e Ingá Turismo e Serviços LTDA; (d) Viação Garcia LTDA, Viação Ouro Branco S/A e Empresa Princesa do Ivaí LTDA; (e) Expresso Estrela Azul LTDA e J. Araújo & CIA LTDA;

(f) Reunidas S/A Transportes Coletivos; (g) Expresso Princesa dos Campos e Viação Umuarama LTDA; (h) Nordeste Transportes LTDA; (i) Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias LTDA; (j) Empresa Princesa do Norte S/A; (l) Viação Graciosa LTDA; (m) Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina - FEPASC; (m) Estado do Paraná e (n) Auto Viação Catarinense LTDA.

29. Recurso Especial provido, aviado pelo Estado do Paraná.

(REsp 1541676/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSOIMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1 - O Tribunal de origem, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, não se pronunciou sobre as teses versadas no presente recurso. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ.

2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que
o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa.

Precedentes.

3 - Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1433805/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 24/06/2014)

No mesmo sentido a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em seu Código de Processo Civil Comentado
[1]
:

•
8
.
Fazenda Pública
.
No caso de obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública, há doutrina no sentido de que as astreintes contidas no CPC 536 § 1.º poderiam ser direcionadas diretamente ao agente público e não à pessoa jurídica de direito público, como forma de impor maior efetividade à medida, desde que assegurado o contraditório ao agente público (v. por todos Cunha. Fazenda Pública em juízo, n. 6.5, p. 164 e ss.). V., na casuística abaixo, o item “Fazenda Pública. Imposição das astreintes diretamente ao agente público”.

No caso, o
Comandante Geral da Polícia Militar
, teve a sua citação determinada para integrar a lide, assim como foi intimado sobre a fixação da multa sob sua responsabilidade, como se denota do id.

609802 - Pág. 2. Logo, nada obsta a manutenção dos termos de fixação da multa nos autos.

Em relação ao montante fixado a título de
multa
, explico que o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o valor das astreintes, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz
. (
JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588)
.

Sendo plenamente cabível a sua execução, nos termos do art. 139, IV c/c o art. 536, §1º do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas,
coercitivas
, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Na mesma toada o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE JURÍDICA CONFIGURADA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. RECALCITRÂNCIA E CAPACIDADE DA EMPRESA DEMONSTRADAS. RECURSO A QUE SE NEGOU PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

VI
- O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza o Juiz a "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".

(...)

X - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS 56.706/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

Contudo, muito embora pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade da situação, a quantia arbitrada mostrou-se excessiva ao ser estabelecida sem qualquer limite, sendo permitida a sua revisão de ofício, nos termos do art. 537 do CPC.

Dessa feita, reputo adequado fixar o valor das
astreintes
em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, em caso de desobediência, limitadas a 20 dias, montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior. Vejamos:

AGRAVO

INTERNO

NO

AGRAVO

EM

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES.

REVISÃO

DO

VALOR.

INVIABILIDADE.

EXORBITÂNCIA.

NÃO CONFIGURAÇÃO.

PLANO

DE

SAÚDE.

REITERADO

DESCUMPRIMENTO.

AGRAVO IMPROVIDO.

1.

In

casu,

o

arbitramento

da

multa no total de R$ 30.709,00

(trinta

mil,

setecentos

e

nove

reais),

em

razão de reiterado

descumprimento

de

decisão

judicial

que

determinou

o atendimento

da

agravada

que

encontrava-se grávida, não se mostra exorbitante.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 774.270/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 19/05/2017)

Ante ao exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para limitar o valor da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) diários, até o montante de 20 (vinte) dias
. Nos demais itens, mantenho a decisão de piso.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

[1]

17 Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2018. p. 141.

Belém, 17/08/2021